Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-25.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005358-25.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME7

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO À CONTA POR FRAUDADORES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor vítima de fraude bancária. A sentença reconheceu a inexistência do contrato de empréstimo no C31830203, condenando o banco ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 8.000,00) e materiais (juros do contrato fraudulento), além de custas e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando perda superveniente do objeto e ausência de responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da devolução dos valores e liquidação do contrato antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) definir se são devidos danos morais e materiais decorrentes da fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera devolução dos valores indevidamente subtraídos e a liquidação do contrato antes do ajuizamento não descaracterizam o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais, inexistindo perda superveniente do objeto.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A falha na segurança do sistema bancário permitiu a contratação fraudulenta e movimentações atípicas, o que configura defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não rompe o nexo causal, sendo dever da instituição financeira prevenir operações fraudulentas que destoam do perfil do cliente.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da insegurança, angústia e vulnerabilidade enfrentadas pelo consumidor, sendo adequado o quantum fixado de R$ 8.000,00.

A condenação ao pagamento de danos materiais referente aos juros gerados pelo contrato fraudulento se coaduna com o princípio da reparação integral, dada a ausência de prova de que não houve incidência de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução dos valores indevidamente debitados e a liquidação do contrato fraudulento não extinguem o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno.

O dano moral é presumido em casos de contratação fraudulenta e movimentações bancárias atípicas causadas por falha de segurança do banco.

A indenização por danos materiais decorrentes de juros de contrato fraudulento é devida, salvo prova inequívoca de inexistência de encargos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14, § 3o, II; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11; LGPD, arts. 43 a 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297 e 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015; TJMT, Apelação Cível no 1000192-88.2024.8.11.0034, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27/05/2025, DJE 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1005358-25.2023.8.11.0006

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A X

MAURIZON GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação cível, interposto por SICREDI BIOMAS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MAURIZON GOMES DOS SANTOS, declarando a inexistência do contrato de empréstimo no C31830203, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença, além do pagamento de indenização por danos materiais referentes aos juros gerados pelo contrato de empréstimo, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e com juros de 1% ao mês desde a citação. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

Em suas razões (id 288336424), sustenta o apelante que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que todas as obrigações solicitadas pelo apelado já haviam sido cumpridas há mais de um ano antes do ajuizamento da demanda, tendo sido realizada a devolução das quantias descontadas da conta do apelado, bem como a liquidação do contrato fraudulento.

Alega que não houve qualquer desconto relacionado ao empréstimo fraudulento na conta do apelado, considerando que este foi formalizado em 16/02/2023, o chamado aberto pelo apelado em 06/03/2023 e o empréstimo liquidado em 07/03/2023, sem sequer ficar um mês em aberto.

Argumenta que não praticou nenhum ato ilícito que pudesse causar dano moral ao apelado, não havendo nexo de causalidade para a concessão de indenização por danos morais.

Pondera que tomou todas as providências necessárias assim que recebeu a contestação do apelado, solucionando a demanda sem que gerasse prejuízo, tendo agido com boa-fé ao devolver os valores e proceder à quitação do empréstimo fraudulento.

Sustenta que houve culpa exclusiva do apelado, que provavelmente clicou em links suspeitos que deixaram seu dispositivo vulnerável, não podendo o apelante ser responsabilizado por caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, II do CDC.

Afirma que não há que se falar em pagamento de indenização por danos materiais referente aos juros gerados pelo contrato de empréstimo, tendo em vista que o contrato foi liquidado e não houve qualquer desconto realizado, não havendo valores de juros a serem devolvidos.

Argumenta, por fim, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, devido às especificidades da relação jurídica mantida entre as partes, considerando a natureza de cooperativa de crédito da instituição financeira apelante.

Em suas contrarrazões (id 288336429), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a instituição financeira é responsável pelos danos causados ao consumidor nos termos do artigo 14 do CDC, não tendo conseguido impedir os golpes de terceiros, e que a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ao não garantir a segurança nas transações, caracteriza o dano moral alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, verifico não assistir razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade pelos fundamentos que passo a expor.

De início, cumpre analisar a alegação do apelante quanto à suposta perda superveniente do objeto da ação.

Sustenta o recorrente que todas as obrigações solicitadas pelo apelado já haviam sido cumpridas antes mesmo do ajuizamento da demanda, tendo sido realizada a devolução das quantias descontadas de sua conta, bem como a liquidação do contrato fraudulento.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A perda do objeto somente ocorreria se todas as pretensões trazidas na petição inicial tivessem sido satisfeitas antes do julgamento.

No caso em apreço, a demanda não se limitava apenas à devolução da quantia de R$ 10.274,74, indevidamente subtraída da conta bancária do autor e ao cancelamento do empréstimo realizado no valor de R$ 30.000,00, mas também à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Portanto, ainda que o apelante tenha procedido com a devolução dos valores e liquidação do contrato fraudulento, permanece presente o interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais, afastando-se a alegação de perda superveniente do objeto.

O cerne da controvérsia reside em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, que resultou em movimentações bancárias indevidas na conta do apelado.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, apesar da alegação do apelante em sentido contrário.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras",
não havendo qualquer fundamento jurídico para afastar sua incidência na hipótese em análise.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo da comprovação de culpa do fornecedor. Com efeito, a questão se localiza na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos aos dados do requerente, e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito.

Em tais casos, pacífico que ocorreu o vazamento dos dados do contrato, que se deu por falha no sistema interno do banco, como salientado na decisão de primeiro grau, na forma do artigo
14
do
CDC
e artigos
43
,
44
e
45
da
LGPD
.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

O apelado logrou êxito em demonstrar que foi vítima de fraude ao acessar um link falso da LIVELO, que informava que possuía pontos junto à instituição financeira. Ao ser redirecionado para uma página falsa da instituição bancária, os golpistas conseguiram realizar um empréstimo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e efetuaram uma transferência entre contas em nome de SIDICLEI ALVA no importe de R$ 10.274,74 (dez mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

A fraude perpetrada contra o apelado enquadra-se no conceito de fortuito interno, conforme consolidado pela Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O risco do negócio é inerente à atividade bancária, não podendo o consumidor ser penalizado por falhas no sistema de segurança da instituição financeira. Compete ao banco implementar mecanismos eficientes para impedir que terceiros mal-intencionados pratiquem fraudes em detrimento de seus clientes.

A argumentação do apelante no sentido de atribuir culpa exclusiva ao apelado não prospera. O fato de o consumidor ter clicado em link suspeito não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado.

É dever do banco adotar mecanismos de segurança para identificar operações atípicas e impedir transações fraudulentas, especialmente aquelas que destoam do perfil do cliente.

No caso em tela, as movimentações bancárias questionadas ocorreram de forma atípica, com valores expressivos e fora do padrão habitual de operações do apelado, o que deveria ter acionado o sistema de segurança da instituição financeira para bloqueio preventivo das operações suspeitas.

A mera alegação de que o banco procedeu à devolução dos valores e liquidação do contrato após ser informado sobre a fraude não afasta sua responsabilidade pelos danos morais causados ao apelado.

O consumidor foi submetido a situação de angústia, insegurança e abalo psicológico ao constatar que sua conta bancária havia sido invadida e que operações financeiras fraudulentas haviam sido realizadas em seu nome.

O STJ já
reconheceu a responsabilidade objetiva e o dever de segurança das instituições financeiras, diante de movimentações atípicas ao padrão do consumidor,
REsp no 2.052.228/DF
, Terceira Turma, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023, destacando-se a seguinte ementa:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No que concerne aos danos morais, sua configuração é patente.

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe transtornos de ordem psicológica que merecem reparação.

O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos da falta de segurança do sistema bancário.

A fraude perpetrada por terceiros, facilitada pela ausência de mecanismos eficientes de segurança por parte da instituição financeira, gerou no apelado sentimentos de vulnerabilidade, desamparo e insegurança, configurando dano moral indenizável.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar condutas semelhantes.

A quantia estabelecida não se revela excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do apelado, nem irrisória a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para compensar o sofrimento do apelante e desestimular a repetição da conduta ilícita pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

A propósito, esse o entendimento que tem sido por esta Câmara, em situações análogas, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o dano moral e condenar os réus solidariamente à respectiva reparação. Tese de julgamento: “1. Configura dano moral presumido a liberação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidor idoso, com base em dados vazados e sem adequada verificação pelas instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário, inclusive quando relacionados a fortuito interno.” (...) (N.U 1000192-88.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Quanto aos danos materiais, o apelante sustenta que não houve cobrança de juros sobre o empréstimo fraudulento, tendo sido o contrato liquidado sem qualquer desconto na conta do apelado.

Contudo, não há nos autos prova cabal de que a liquidação do contrato ocorreu sem a cobrança de encargos.

Ademais, é certo que a contratação fraudulenta gerou cobrança de juros e encargos, ainda que posteriormente estornados.

A sentença, ao determinar a restituição dos juros gerados pelo contrato de empréstimo, nada mais fez do que garantir a integral reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor, em consonância com o princípio da reparação integral dos danos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025